Tribunal: TJMT
Processo: 1031277-76.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031277-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (APELANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (APELADO), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (APELADO), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), LEANDRO FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.589-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO. REJEITADA
. MÉRITO CRÉDITO RURAL. CAPITAL DE GIRO. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. PEDIDO EXTEMPORÂNEO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu embargos à execução para reconhecer o direito à prorrogação de crédito rural firmado por meio de Cédula de Crédito Bancário, extinguindo a execução por inexigibilidade do título, com condenação do banco ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o crédito executado possui natureza jurídica rural; e (ii) saber se o pedido de prorrogação do débito, formulado após o vencimento do título e com o mutuário inadimplente, atende aos requisitos normativos que autorizam o alongamento da dívida.

III. Razões de decidir

3. Embora a natureza rural da cédula tenha sido reconhecida, o pedido de prorrogação da dívida foi formulado em data posterior ao vencimento do título e já na vigência da inadimplência, em desconformidade com o Manual de Crédito Rural, que exige a solicitação até a data de vencimento.

4. A intempestividade compromete o exercício do direito subjetivo à prorrogação, inviabilizando o reconhecimento da inexigibilidade do título.

5. A sentença contrariou os parâmetros legais e jurisprudenciais que regem a prorrogação do crédito rural, devendo ser reformada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução.

Tese de julgamento:

"1.
Analisando a impugnação aos embargos Id. 281983383, no tópico n°. 40, o banco deixa claro, a impossibilidade da alongamento, por não preencher o requisito temporal, assim, não prospera a preliminar de novação recursal arguida em contrarrazões.

2. O direito à prorrogação do crédito rural está condicionado à formulação tempestiva do requerimento, observado o prazo limite fixado no Manual de Crédito Rural.

3. A inadimplência anterior ao pedido de alongamento inviabiliza o reconhecimento da inexigibilidade do título exequendo."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031277-76.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA SA

APELADOS: MILTON PAULO CELLA, ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada por MILTON PAULO CELLA e ROSELI AMÁLIA ZUCHELLI CELLA, que reconhece o direito dos embargantes à prorrogação do mútuo firmado mediante CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 022-19/0038-1, emitida em 03/05/2019, no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), e extingue a execução por inexigibilidade do título. Ao arremate, custas e honorários fixados em desfavor do banco, no percentual de 10% (dez por cento).

A sentença fundamenta-se na qualificação do crédito como rural, com base no Manual de Crédito Rural, na Circular BNDES nº 46/2019 e na Súmula 298 do STJ, reconhecendo o preenchimento dos requisitos para prorrogação.

O banco apelante, em suas razões recursais sustenta, em síntese, que o crédito executado não possui natureza rural, e que, mesmo na hipótese de sua incidência, os embargantes não preencheram os requisitos legais, tendo formulado o pedido de prorrogação apenas após o vencimento da cédula, quando já se encontravam inadimplentes.

Assevera que a operação em discussão não detém natureza jurídica de crédito rural, tratando-se de operação de capital de giro, sem vinculação específica com a atividade agrícola e realizada com recursos livres da instituição, não sujeita, portanto, às normas do MCR.

Sustenta ainda que, mesmo na hipótese de se reconhecer tal natureza à operação, o pedido de prorrogação foi formulado intempestivamente, após o vencimento da cédula (10/05/2020), e quando os embargantes já se encontravam em mora, o que, por si só, inviabilizaria o deferimento da medida.

Assevera, ainda, ausência de comprovação da capacidade de pagamento e da viabilidade econômica do empreendimento, requisitos normativos para concessão da prorrogação.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Preparo recolhido – Id. 283963872.

Contrarrazões apresentadas no Id. 281983413, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso, sob possível novação recursal dos argumentos apresentados, a rigor, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os apelados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Afirmam que a tese relativa à intempestividade do pedido de prorrogação não teria sido ventilada na instância de origem, configurando inovação recursal vedada. Ressaltam que a natureza rural do crédito restou cabalmente demonstrada nos autos e que os documentos juntados comprovam o atendimento aos requisitos legais.

Todavia, rejeito a preliminar.

Analisando a impugnação aos embargos Id. 281983383, no tópico n°. 40, o banco deixa claro, a impossibilidade da repactuação, uma vez que
“
a exigibilidade ocorre quando houver precisa indicação de que a obrigação já deve ser cumprida, ou seja, se encontra vencida (atingiu a data de vencimento) ou seja porque não se submete a nenhuma condição ou termo ou estes já ocorreram. Obrigação exigível é, portanto, a que está vencida e já se pode exigir”.

Assim, rejeito a preliminar e adentro ao mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da tempestividade e regularidade do pedido de prorrogação formulado pelos embargantes, bem como ao reconhecimento da exigibilidade do título exequendo.

Em mérito, o recurso comporta provimento.

De fato, a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, condensa o entendimento de que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

A matéria encontra-se regulamentada no Manual de Crédito Rural, do Banco Central do Brasil, que dispõe a possibilidade de prorrogação da dívida nos casos em que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso no crédito em razão de dificuldade de comercialização dos produtos; frustração de safras, por fatores diversos; e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Referido Manual dispõe que a prorrogação deve cumprir as seguintes condições (Fonte:<
https://www3.bcb.gov.br/mcr/completo
>):

“15 - Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, observadas as seguintes condições: (Res CMN 4.883 art. 1º)

a) o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento;

b) o reembolso deve ser pactuado em observância ao prazo adequado à comercialização do produto e ao fluxo de receitas do beneficiário;

c) o produtor deve apresentar comprovante de que o produto está armazenado, mantendo-o como garantia do financiamento;

d) em caso de operações classificadas com fonte de recursos controlados, deve ser realizada a reclassificação para recursos não controlados”.

Todavia,
Em que pese a tese formulada pelo autor, o direito subjetivo do mutuário à prorrogação da dívida encontra óbice no direito subjetivo do credor em exigir o pagamento do débito inadimplido.

Isso porque, conforme citado anteriormente, o Manual de Crédito Rural é claro no sentido de que
“o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento”
, mas o autor somente formulou o requerimento quando já se encontrava em situação de inadimplemento.

Analisando o cotejo probatório construído, conforme documentos de ID 64941283 e ID 34780857 — que a Cédula de Crédito Bancário nº 022-19/0038-1 venceu em 10/05/2020, e que o pedido de prorrogação foi formalizado junto à agência bancária apenas em 28/09/2020, ou seja, mais de quatro meses após o vencimento e em situação já consolidada de inadimplemento.

Colaciono:

O requerimento administrativo datado em 22/09/2020, com recebimento em 28/09/2020:

Trata-se de exigência normativa que confere ao mutuário a prerrogativa de buscar renegociação antes da constituição da mora, justamente para permitir a avaliação técnica e administrativa da instituição financeira acerca da viabilidade da operação e da capacidade de reembolso do devedor, com base nos resultados obtidos na safra financiada.

A Súmula 298 do STJ, embora reconheça o alongamento da dívida como direito do devedor rural, não dispensa o atendimento aos requisitos normativos que regulam sua efetivação, dentre os quais a tempestividade do requerimento.

Desse modo, a despeito da natureza rural da cédula reconhecida na origem, a intempestividade do pedido de alongamento compromete sua eficácia, tornando exigível o título e legítima a execução manejada pelo banco apelante. A sentença, ao reconhecer o direito à prorrogação com base em pedido tardio e formulado em contexto de inadimplemento, afastou-se dos parâmetros legais e jurisprudenciais que regulam a matéria, ensejando sua reforma.

Esta Eg. Corte recentemente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ATENDIDA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESLINDE DO CASO NÃO NECESSITA DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS ALÉM DAS JÁ COLIGIDAS AO FEITO – PROCESSO CIVIL BRASILEIRO ADOTOU COMO SISTEMA DE VALORAÇÃO DAS PROVAS O DA PERSUASÃO RACIONAL – PREJUDICIAL AFASTADA – MÉRITO – NÃO SE TRATANDO DE CRÉDITO RURAL NÃO HÁ SUBMISSÃO AOS COMANDOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL – SÚMULA 298 DO STJ – ART. 5º DA LEI Nº 10.186/01 – MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR) – REQUISITOS DOS ITENS 2.6 .4, 5 E 3.2.15 – NÃO DEMONSTRADO O REQUISITO ATINENTE À DEMONSTRAÇÃO CONCRETA E OBJETIVA DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO –
ALONGAMENTO E A REPROGRAMAÇÃO DO REEMBOLSO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO CUSTEIO AGRÍCOLA DEVEM SER SOLICITADOS PELO MUTUÁRIO APÓS A COLHEITA E ATÉ A DATA DO VENCIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS
. (...)
O alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, devem ser solicitados pelo mutuário após a colheita e até a data do vencimento, conforme disposto no item 3.2.15 do Manual de Crédito Rural . Como bem pontuado na sentença recorrida, o Manual de Crédito Rural é claro no sentido de que “o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento”, entretanto, o autor somente formulou o requerimento quando já se encontrava em situação de inadimplemento, sendo o requerimento administrativo somente veiculado em maio de 2022, quando, por exemplo, o Banco apelado já tinha ajuizado execução de título extrajudicial em 16/03/2022, autuada sob o nº 1000215-98.2022.8.11 .0100, em razão do inadimplemento da parcela de 10/09/2021. As causas da alegada crise vivenciada pela parte autora, substanciadas em déficit hídrico e ataque da praga cigarrinha de pastagem, que resultou em baixa disponibilidade das pastagens e baixos preços praticados no mercado da região, ocorreu em 2020, conforme consta no Laudo de Quebra de Atividade, anos antes do extemporâneo requerimento administrativo somente apresentado em maio de 2022, após configurado o inadimplemento/vencimento do débito. Recurso desprovido. Sentença mantida . Honorários majorados.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002052020238110100, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/11/2024)

Cito ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. APARENTE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRORROGAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO POSTERIOR AO VENCIMENTO. Embora o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, conforme Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao mutuário comprovar o preenchimento dos requisitos para prorrogação da operação de crédito .Consoante estabelecido no Manual de Crédito Rural elaborado também pelo Banco Central, o alongamento deve ser solicitado antes do vencimento do débito, com comprovação das situações que levaram às dificuldades para reembolso do crédito. Hipótese em que, pelo que consta do encarte até o momento, o pedido administrativo teria sido remetido mais de um ano após o vencimento da segunda parcela, a destempo. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência não preenchidos. DESPROVERAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.(Agravo de Instrumento, Nº 51245341820238217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 13-06-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51245341820238217000 OUTRA, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 13/06/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2024)

Por derradeiro deixo de analisar as demais teses recursais, ante o reconhecimento da extemporaneidade do pedido conquanto ao alongamento da divida

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julga improcedentes os pedidos autorais contidos nos embargos a execução.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025